Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719159-15.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SALES FERREIRA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Tendo em vista a decisão liminar prolatada nos autos da Reclamação constitucional no 46.589/DF, pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, determinando a suspensão dos efeitos do decisum de ID 23181538, proferido por esta Relatoria no recurso em epígrafe, aguardem os autos na Secretaria até o julgamento da mencionada reclamação, certificando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador